Tribunal: TJES
Processo: 5008589-28.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5008589-28.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
MARCO ANTÔNIO BARCELLOS RIBEIRO

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR
LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA
- IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora na jurisprudência seja possível a substituição de uma pena restritiva de direitos por outra, em sede de execução, trata-se de medida excepcional, cabível somente para as hipóteses de comprovada impossibilidade de cumprimento da restritiva imposta na condenação, o que não se verifica no caso do reeducando.

2. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em, à unanimidade,
CONHECER
do recurso e

DAR
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 19 de outubro de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008589-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCO ANTONIO BARCELLOS RIBEIRO
RELATOR(A
):
Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5008589-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO: MARCO ANTONIO BARCELLOS RIBEIRO
Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDO NASCIMENTO FILHO - ES19040
RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Execução Penal nº 4400187-18.2020.8.13.0362
,
alterou a modalidade da pena restritiva de direito imposta ao agravado.

Nas razões de fls. 1/6, o Ministério Público, busca o reestabelecimento da pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade, estabelecida pelo juiz sentenciante (id. 3279540 ou evento 71.1).

A defesa, em contrarrazões de fls. 1/7, manifesta-se pelo improvimento do recurso (id. 3279543 ou evento nº 79.1).

Em Juízo de retratação, a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a fls. 1/4, manteve a r. decisão hostilizada (id. 3279546 ou evento nº 84.1).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, pelo improvimento do recurso (id. 3451785).

É
o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vit
ó
ria/ES, 9 de novembro
de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5008589-28.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
MARCO ANTÔNIO BARCELLOS RIBEIRO

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Execução Penal nº 4400187-18.2020.8.13.0362
,
alterou a modalidade da pena restritiva de direito imposta ao agravado.

Sustenta o Órgão Ministerial, que o reeducando
MARCO ANTÔNIO BARCELLOS RIBEIRO
foi condenado nos autos da ação penal nº 0012358-87.2013.8.13.0362, a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, a saber,
prestação pecuniária
e
prestação de serviços à comunidade
.

Em sede de audiência admonitória, a MMª Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, substituiu a PRD de prestação de serviço à comunidade por limitação do final de semana nos seguintes termos:

[...] o Reeducando possui 01 condenação referente a AP 0012358-87.2013.8.13.0362 (Art. 14, caput do Estatuto do Desarmamento), com pena privativa de liberdade consistente em 02 anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços a Comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 salários-mínimos. Além de 10 dias-multa, conforme sentença no Evento 1.12,[...] A SEGUIR., PELA MAGISTRADA FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: No tocante
LIMITAÇÃ
O
DE FINAL DE SEMANA
, deverá o Reeducando recolher-se em sua casa residência, SÁBADO de 13:00 horas até 18:00 horas e DOMINGO de 13:00 horas até as 18:00 horas, dela podendo ausentar-se apenas para trabalhar, estudar ou frequentar culto religioso, durante o período da pena de detenção aplicado na condenação, qual seja, 02 anos.

Posteriormente, em sede de juízo negativo de retratação, a MMª Juíza de Direito, assim fundamentou a modificação da pena restritiva de direito:

[...] No presente caso, trata-se o reeducando de
pessoa popularmente conhecida na cidade
, com atividade laborativa lícita
atuando no ramo empresarial
, não sendo voltada à pratica

delituosa ou uso de drogas. Os fatos narrados na denúncia são reprováveis, porém, ocorreram sem o emprego de violência e não havendo vítimas (
sic
)
[...]. A decisão proferida em audiência foi devidamente fundamentada, e mais, além da substituição por limitação de final de semana, foi estabelecido mais um valor a título de prestação pecuniária, considerando o caráter pedagógico da pena dentro do caso concreto [...].

Analisando o caso em tela, assiste razão ao Ministério Público.

Vejamos o que prevê o Art. 148, da Lei de Execuções Penais:

Art. 148.
Em qualquer fase da execução
,
poderá o Juiz
, motivadamente,
alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade
e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

Com a breve leitura do referido artigo, nota-se que o comando legal, limita-se
a forma de cumprimento

das penas
, em nada se referindo à modificação de uma modalidade de restritiva de direito para outra diversa da imposta em sentença condenatória transitada em julgado.

Todavia, a jurisprudência vem admitindo, em casos excepcionais e diante da comprovada impossibilidade de cumprimento da medida sem prejuízo do trabalho do condenado, a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária.

Nesse sentido, tem-se o julgado do TJPR:

[...] 1. Ainda que não haja previsão legal para a substituição de uma pena restritiva de direitos por outra,
deve o Juiz, dadas às peculiaridades do caso,
ponderar de forma razoável ante a
comprovação da impossibilidade

do apenado de cumprir a medida restritiva de direito estabelecida, readequá-la ao fim de viabilizar sua ressocialização.
(
TJPR
- Recurso de Agravo nº 1.557.436 -4, 2ª Câmara Criminal, Relator:
Des. José Mauricio Pinto de Almeida
, julgamento em 27/10/2016).

No entanto, no caso em concreto, a impossibilidade de cumprimento da medida de prestação de serviços à comunidade não restou comprovada, a defesa do agravado não apresentou a impossibilidade em cumprir uma (1) hora de prestação de serviço à comunidade imposta pelo juiz sentenciante, mas tão somente, uma irresignação de direito subjetivo inexistente do reeducando de escolha na substituição da pena restritiva de direito por outra.

Ademais, a MMª Juíza de Direito, fundamentou sua decisão ao argumento de que o “
reeducando é pessoa conhecida da cidade e atua no ramo empresarial, não sendo voltada à prática delituosa ou uso de drogas”
.

Conforme bem enfatizou o nobre Procurador de Justiça:

o agravado não apresentou motivação suficiente para sustentar tal pleito, limitando-se a dizer que a prestação de serviços à comunidade prejudicaria seu trabalho.

Ressalta-se que os parcos motivos apresentados pelo agravado em nada se igualam a casos relacionados à saúde debilitada ou outros de semelhante relevância.

O agravado não apresentou planilhas de horários, contratos de trabalho e outros documentos que demonstrem, cabalmente, que ao prestar serviços à comunidade, sua atividade laboral restaria ferida de morte.

Diante d
isso, tendo em vista a ausência de prova capaz de evidenciar a impossibilidade ao cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, inviável que se opere a substituição almejada.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.
É vedado ao Juízo da Execução alterar a pena restritiva de direitos estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado
,
sendo-lhe

possível apenas

alterar a
forma de seu cumprimento
adaptando-a às peculiaridades do caso concreto, a fim de possibilitar o regular cumprimento da medida pelo condenado, sem prejuízo de suas atividades profissionais. 2. No caso, contudo, consignaram as instâncias ordinárias que
não há nos autos elementos que indiquem a impossibilidade do condenado prestar serviços conforme designado.
(AgRg no REsp n. 1.988.089/RS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
,
Quinta Turma
, DJe de 13/6/2022.(negrito nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR OUTRA MODALIDADE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA). IMPOSSIBILIDADE.
[...] 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, "aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação,
só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento,
ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento,
vedada a substituição da pena aplicada"
( REsp 884.323/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2007, DJ 13/8/2007, p. 406).[...](
STJ
- AgRg no REsp: 1919593 PR 2021/0030152-7, Relator:
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
, T5 -
QUINTA TURMA
, DJe 14/05/2021).(negrito nosso).

Desta forma, embora na jurisprudência seja possível a substituição de uma pena restritiva de direitos por outra, em sede de execução, trata-se de medida excepcional, cabível somente para as hipóteses de
comprovada impossibilidade de cumprimento da restritiva imposta na condenação
, o que não restou demonstrado ao caso do reeducando.

Assim, verifica-se que a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra pena restritiva de direito não merece acolhimento, devendo ser cassada a decisão agravada.

Pelo exposto
,
CONHEÇO

do recurso e

DOU
PROVIMENTO,
a fim de se reformar a decisão atacada, mantendo-se os termos da decisão do Juízo de conhecimento, a saber, a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e a prestação pecuniária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5008589-28.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
MARCO ANTÔNIO BARCELLOS RIBEIRO

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR
LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA
- IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora na jurisprudência seja possível a substituição de uma pena restritiva de direitos por outra, em sede de execução, trata-se de medida excepcional, cabível somente para as hipóteses de comprovada impossibilidade de cumprimento da restritiva imposta na condenação, o que não se verifica no caso do reeducando.

2. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em, à unanimidade,
CONHECER
do recurso e

DAR
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 9 de novembro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.